Tribunal: TJES
Processo: 5015499-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015499-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO OURINVEST S/A

AGRAVADO: MOVERAMA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON-LINE - SISBAJUD (TEIMOSINHA) - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - Este TJES tem reiteradamente manifestado o entendimento no sentido de que
“A reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), a qual permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento consiste importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005981-86.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2024).

2 -
Nesse contexto, levando em consideração que já transcorreu prazo considerável entre a última ordem do SISBAJUD e o recente pleito de SISBAJUD sob a modalidade “teimosinha”, certo é que as peculiaridades da causa denotam a razoabilidade da reiteração da medida, a qual tem evidente potencial de
possibilitar a satisfação da dívida e respectivamente implementar efetividade aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

3 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5015499-03.2024.8.08.0000

Agravante:

Banco Ourinvest S/A

Agravada:

Moverama Indústria de Móveis Eireli

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento do exequente de realização de penhora on-line SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) a ordem de penhora trazida pelo CPC, no artigo 835, determina que primeiro devem ser manejadas medidas visando o bloqueio de dinheiro, e após tais tratativas, é que será viável buscar bens de outras naturezas no patrimônio dos devedores, (b) a jurisprudência seguida por este Egrégio Tribunal é no sentido de que a ferramenta para a repetição automática de bloqueios dentro de um lapso temporal estabelecido, é medida que deve ser implementada, visto que garante e privilegia os princípios da efetividade e da celeridade da própria execução.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta conta a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares-ES, por meio da qual, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento do exequente de realização de penhora on-line SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, por reputar, em síntese, que a medida causaria tumulto processual, bem como pelo fato de que o exequente não demonstrou alteração fática ou econômica da parte executada.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) a ordem de penhora trazida pelo CPC, no artigo 835, determina que primeiro devem ser manejadas medidas visando o bloqueio de dinheiro, e após tais tratativas, é que será viável buscar bens de outras naturezas no patrimônio dos devedores, (b) a jurisprudência seguida por este Egrégio Tribunal é no sentido de que a ferramenta para a repetição automática de bloqueios dentro de um lapso temporal estabelecido, é medida que deve ser implementada, visto que garante e privilegia os princípios da efetividade e da celeridade da própria execução.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o Banco Ourinvest S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 08/6/2017 em desfavor de
Moverama Indústria de Móveis Eireli
que, embora citada em 18/9/2020, não pagou nem ofertou bens à penhora, o que não também não foi localizado pelo oficial de justiça em 08/10/2020.

Então o juízo deferiu o pleito do exequente de penhora on-line pelo SISBAJUD que, igualmente, restou infrutífero na data de 31/7/2022.

Em seguida, houve o deferimento do pleito de inscrição do nome da executada no SERASAJUD, o que restou implementado na data de 04/3/2024.

Assim, após o pronunciamento do juízo de origem para a intimação do exequente “
[...]

para requerer o que entender de direito no prazo de dez dias, sob pena de extinção.[...]”
, em tempo, o exequente ora apelante postulou, em 27/3/204 a realização de penhora on-line SISBAJUD sob a modalidade “teimosinha”, o que restou indeferido e é objeto de impugnação do presente recurso.

Em que pese a sistemática narrada pelo juízo de origem para rejeitar o pleito do agravante, certo é que este TJES tem reiteradamente manifestado o entendimento no sentido de que
“A reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), a qual permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento consiste importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005981-86.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. TEIMOSINHA. UTILIZAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do agravado. 2. Em razão das atualizações do sistema, avalizadas pelo CNJ, o SISBAJUD conta com mecanismo de reiteração automática, conhecida como “teimosinha” que por determinado período efetua tentativa de constrição nas contas bancárias da parte executada, o que vem sendo amplamente adotado pelo Poder Judiciário, haja vista que, além de possibilitar a satisfação da dívida, se coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009939-80.2024.8.08.0000
, Magistrado:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
18/Nov/2024
).

Vale realçar que
“A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010426-84.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Dec/2023).

O STJ ainda proclama que
“[...]” A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente.[...]”
(AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Nesse contexto, levando em consideração que já transcorreu prazo considerável entre a última ordem do SISBAJUD e o recente pleito de SISBAJUD sob a modalidade “teimosinha”, certo é que as peculiaridades da causa denotam a razoabilidade da reiteração da medida, a qual tem evidente potencial de
possibilitar a satisfação da dívida e respectivamente implementar efetividade aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Por tais razões,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada,
determinar que o juízo de origem adote as providências necessárias para a realização d
e penhora on-line SISBAJUD sob a modalidade “teimosinha”, tal como postulado pelo exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.